Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-39.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008931-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 -
In casu
, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.(Centrais Elétricas Matogrossenses S/A)

, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, intentada pelo ora Apelante, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e da

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil
(id. 8016912).

Inconformado, a Apelante interpôs recurso de apelação cível, ressaltando que
a sentença manteve a penalidade imposta pelo
Procon
sem sequer analisar os argumentos expendidos pela
Energisa
durante o processo administrativo e que a decisão do referido órgão foi desprovida de motivação válida.

Ao final, requereu seja dado provimento ao presente recurso de apelação para que, reformando-se sentença, seja a ação julgada procedente para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e respectiva penalidade impugnados, em decorrência da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência das alegadas infrações cometidas pela
Energisa
.

(id. 8016913) .

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pelo Apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 9016922)

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a

Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa do PROCON, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Consoante entendimento do
e
.
Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
in verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor. Recurso desprovido.”
(N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)(g.n)

No caso dos autos,
verifica-se que foi instaurado o Processo Administrativo número 0113-008.887-8, decorrente d
a reclamação lançada pela consumidora Terezinha de Jesus Lima, alegando que o valor cobrado na fatura com vencimento em 08/07/2013, não reflete ao consumo real da residência, pois não havia ninguém morando no local e que a casa estava a venda, aos cuidados de imobiliária.
Após regular tramitação do processo administrativo, culminou na imposição de multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais).

Destarte, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que no processo administrativo combatido na liça, foi observado o contraditório e a ampla defesa, por isso, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade. E, ainda: Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.

Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020